Tribunal: TJES
Processo: 0020005-16.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020005-16.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE NOGUEIRA ALVES e outros

APELADO: ARIEL DELLARMI PESSIN e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO SOLENE. EXIGÊNCIA DE FORMA ESCRITA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação de rescisão de comodato com reintegração de posse. Recorrentes alegam a existência de doação verbal do imóvel por gratidão e a ocorrência de prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária em razão de ocupação superior a 20 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a doação verbal de bem imóvel possui validade jurídica; e (ii) determinar se a ocupação prolongada de imóvel, originada por liberalidade do proprietário, caracteriza posse qualificada com animus domini apta a gerar usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de doação de bens imóveis constitui negócio jurídico solene e exige, para validade, a forma escrita por escritura pública ou instrumento particular, conforme o art. 541 do Código Civil.

4. A inexistência de documento formal que comprove a doação torna a ocupação indicativa de comodato verbal, caracterizado pelo empréstimo gratuito de coisa imóvel por prazo indeterminado.

5. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse nem autorizam a aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

6. A natureza precária da ocupação decorrente de comodato afasta o ânimo de dono, requisito essencial para a configuração da usucapião extraordinária.

7. Provas testemunhais e documentais, como ata de reunião de comunidade religiosa, confirmam que a permanência dos recorrentes no imóvel ocorreu por ato de liberalidade do falecido proprietário até a construção de moradia em terreno diverso.

8. Recorrentes deixaram de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, descumprindo o ônus previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A doação de bem imóvel é ato solene que requer obrigatoriamente a forma escrita, sendo inadmissível a doação verbal."

2. "A ocupação decorrente de mera permissão ou tolerância do proprietário configura posse precária e não enseja a aquisição da propriedade por usucapião ante a ausência de animus domini."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARIA JOSE NOGUEIRA ALVES
e
ORLANDO SILVA ALVES
interpuseram o presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18227315), em razão da
SENTENÇA
(id. 18227312) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
, que, em sede de
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMODATO COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada em desfavor dos Recorrentes, pelo
ESPÓLIO DE ARILDO JOÃO PESIN (Representado pelo seu Inventariante ARIEL DELLARMI PESSIN) e LOJA SÃO JOSÉ LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar extinto o Comodato Verbal e determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide, fixando honorários advocatícios
“
em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, contudo suspendo a exigibilidade por estar ela amparada pela assistência judiciária gratuita.
”

Irresignados, os Recorrentes sustentam:
(I)
a inexistência de Contrato de Comodato Verbal, alegando que o imóvel lhes foi doado verbalmente pelo falecido ARILDO JOÃO PESSIN em sinal de gratidão e amizade;
(II)
exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem há mais de 20 (vinte) anos, configurando a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária.

Devidamente intimados, os Recorridos deixaram transcorrer o prazo sem a apresentação de Contrarrazões, conforme certidão de ID 18227319.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas na Apelação Cível.

Depreende-se dos autos que a controvérsia reside na natureza jurídica da posse exercida pelos Recorrentes sobre o imóvel situado na localidade de "Safra", no distrito de Itapecoá, Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que possui área de 1.469,62 m2 (mil, quatrocentos e sessenta e nove metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados), se estritamente precária e dependente da vontade do proprietário ou se qualificada pelo
animus domini
, apta a consolidar a prescrição aquisitiva em favor dos ocupantes.

Cumpre rememorar que o Espólio Recorrido sustenta a existência de um Comodato Verbal decorrente de mera liberalidade e condescendência do
de cujus
Sr. ARILDO JOÃO PESSIN, que teria permitido aos Recorrentes habitar o imóvel litigioso até que pudessem concluir a construção de sua casa, localizada ao lado do terreno aqui objeto de litígio, com metragem de 550 m2 (quinhentos e cinquenta metros quadrados), área esta que, segundo assevera o Recorrido, teria sido objeto de prévia doação aos Recorrentes pelo
de cujus
.

Por sua vez, os Recorrentes insurgem-se afirmando que o bem lhes foi doado verbalmente em vida, como gesto de gratidão, e que a permanência ininterrupta, mansa e pacífica por mais de duas décadas consolidou a prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária.

A Sentença hostilizada, proferida pelo Magistrado
a quo
, julgou procedentes os pedidos de reintegração possessória, sob o fundamento de que a doação de bens imóveis é um negócio jurídico que exige forma solene, rigorosa e indispensável, a qual não foi observada no caso concreto, bem como asseverou que a ocupação prolongada, quando decorrente de simples permissão ou tolerância do proprietário registral, possui natureza intrinsecamente precária, o que impede a configuração da posse
ad usucapionem
por ausência de elemento anímico essencial, culminando no presente Recurso.

No que pertine a alegação da
doação verbal
, entendo que está não deve prosperar, notadamente porque, o respecrtivo
Contrato de Doação de bens imóveis é negócio jurídico solene, exigindo, para sua validade, a forma escrita, seja por instrumento público ou particular, nos termos do artigo 541 do Código Civil
,
verbatim
:

Art. 541.

A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

Destaca-se não haver passado despercebida a menção feita pelos Recorrentes, no sentido de que residem no imóvel desde o ano de 2000. Contudo, idêntica disposição legal se encontrava vigência na codificação civilista anterior, conforme se percebe da leitura do artigo 1.168,

do anterior Código Civil
, in litteris
:

Art. 1.168.

A doação far-se-á por instrumento público, ou particular
(Art. 134).

Na espécie, ante a ausência de comprovação da celebração de Escritura Pública ou Privada que demonstrasse a alegada doação, constata-se a ausência de requisito indispensável para a formalização do negócio jurídico, exsurgindo patente a existência de Comodato Verbal entre as Partes, inclusive, na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. PEDIDO DE USUCAPIÃO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DOAÇÃO VERBAL
DESCONSTITUÍDA. BEM IMÓVEL. CONTRATO SOLENE. COMODATO VERBAL. PERDAS E DANOS. ALUGUEIS A PARTIR DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II). Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido. Precedentes.

2.
O exame da usucapião em sede recursal demanda a análise de requisitos específicos previstos em lei, além de prova concreta destinada a esse ponto, o que não se mostra possível neste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Inovação recursal reconhecida.

3.

A doação é contrato solene que deve ser feito por escritura pública ou documento particular (CC, art. 541), sendo inadmissível a doação verbal de bem imóvel.

4.

A inexistência de documento formal acerca da realização da doação indica que entre as partes foi celebrado comodato verbal
, empréstimo gratuito de coisa imóvel, por prazo indeterminado.

5.
Desconstituído o comodato por ocasião da citação, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, do ato citatório até a efetiva desocupação do bem. Precedentes deste E. TJES.

6.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 5000130-72.2021.8.08.0032, Relator Desª. MARIANNE JUDICE DE MATOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2023)

Ademais, a prova testemunhal colhida em sede de
Audiência de Instrução
(id. 18227310), corrobora a existência do mencionado
Comodato Verbal
, dela se extraindo que o mencionado terreno ocupado pelos Recorridos - distinto do terreno lateral que possuem, sem objeção - teria sido doado pelo
de cujus
a
Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida
, frequentada pelo
de cujus
, o qual, repisa-se, permitiu aos Recorrentes habitar o respectivo terreno somente até viabilizarem a construção da sua moradia no terreno que, efetivamente, lhes pertenceria, o que, inclusive, consta registrado na
Ata de Reunião nº 176/2013
(Págs. 29/31) da própria
Comunidade Religiosa
, assinada pelo
de cujus
e também pela Recorrente
MARIA JOSÉ NOGUEIRA ALVES
, que menciona,
in litteris:

“O Senhor Arildo relata que a área que caberá a igreja terá a documentação toda preparada pela comunidade [...]
Ao final foi firmado que a doação do Senhor Arildo será de 1.500 m2 de terreno para igreja e passou a escritura de
posse
de 554 m de terreno para dona Maria Nogueira.
”

Nesse passo, tenho que os Recorrentes passaram a residir no terreno objeto da lide por mero ato de liberalidade e confiança por parte do falecido, razão pela qual não há por configurado os requisitos essenciais para a aquisição da propriedade pelo instituto do usucapião, atraindo a aplicação do artigo 1.208, do Código Cívil, que dispõe:
“
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Sobreleva acentuar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, é torrencial e uníssona em afirmar que “
consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.008.958/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Além disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também “
firmou o entendimento de que não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Por conseguinte, a manutenção da Sentença objurgada é medida impositiva, ensejando a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
conheço do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, nego provimento
, mant
endo, incólume, a Sentença recorrida,

consequentemente, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 700,00 (setecentos reais), por força da regra inserta no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade na forma do § 3º, do artigo 98, do aludido Diploma Legal, eis que os Recorrentes encontram-se amparados pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)